Tribunal: STF
Processo: HC 120593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE SUCESSÃO DE MINISTRO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A demora no julgamento do recurso decorrente de sucessão de Ministro egresso do Superior Tribunal de Justiça, não configura ilícito a justificar a concessão da ordem. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ausência de comprovação de qualquer medida constritiva, ainda que iminente, à liberdade do Paciente.



    3. Ordem denegada.